Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista o não recolhimento das custas iniciais, tendo sido recolhido apenas o preparo recursal.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Em suas razões recursais o agravante alegou a falta de disponibilização da guia para pagamento no sistema do TJDF, inexistindo qualquer opção sobre o tipo de pagamento a ser efetuado. Defendeu a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos procedimentos dos Juizados Especiais, possibilitando-se ao recorrente a comprovação posterior do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Argumentou que a aplicação suplementar e subsidiária do CPC fundamenta-se nos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa e da celeridade e eficiência processual. Pugnou pela determinação de intimação do advogado para recolhimento do preparo em dobro, no prazo legal.
4. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, comprovou tão somente o recolhimento do preparo recursal, deixando de comprovar o recolhimento das custas, o que levou ao não conhecimento do recurso por deserção, em razão do não cumprimento do disposto nos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 67424314).
5. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
6. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995)”. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.”
7. Não há qualquer prova de impossibilidade de emissão da guia de custas, não sendo crível que apenas a recorrente, dentre todos os litigantes com processos no presente Tribunal de Justiça, não tenha acesso a emissão da aludida guia, mas tenha tido sucesso na emissão da guia de preparo recursal. Ademais, o TJDFT tem setor responsável pelo recolhimento de custas e despesas processuais, que poderia ter sido acionado pela recorrente.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas e honorários conforme decisão agravada.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.